Tribunal: TJSP
Processo: 2014669-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência das executadas, que pleiteiam a extinção em razão da novação operada pela aprovação de plano de recuperação judicial – Art. 59, da lei 11.101/05 – Novação de fato operada – Modo de extinção da obrigação, substituindo-a por outra – Possibilidade, posteriormente, de novo cumprimento de sentença da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência das executadas, que pleiteiam a extinção em razão da novação operada pela aprovação de plano de recuperação judicial – Art. 59, da lei 11.101/05 – Novação de fato operada – Modo de extinção da obrigação, substituindo-a por outra – Possibilidade, posteriormente, de novo cumprimento de sentença da nova obrigação com base na decisão que deferiu concedeu a recuperação (§ 1o, da referida lei) – Extinção da execução devida – Decisão reformada – Agravo provido.